Tribunal: TJES
Processo: 5000185-51.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado; Facilitação de contrabando ou descaminho
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000185-51.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO SILVA OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro julgador para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5000185-51.2023.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO SILVA OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LEONARDO SILVA OLIVEIRA em face de ato decisório do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica-ES que manteve prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente.
Em suas razões, o Impetrante alega que a decisão não dispõe de fundamentação suficiente e que deixou de apreciar os argumentos apresentados para conversão da medida em cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Do que extraio do ato imediatamente atacado,

Inicialmente registro, os mandados de prisão foram expedidos em 23/10/2022, mas até a presente data consta a informação no BNMP que tais mandados estão pendentes de cumprimento. Ou seja, os acusados estão soltos, não havendo falar em liberdade provisória e sim em revogação do decreto de prisão preventiva. [...] Ressalte-se que nenhuma das novas medidas cautelares previstas na minirreforma do CPP é capaz de substituir a aludida prisão pois salta aos olhos o periculum libertatis, ou seja, o risco que represente a liberdade dos réus para a sociedade e para garantia da aplicação da Lei.

O Juízo se valeu da identificação de permanência dos elementos que autorizaram a medida cautelar para mantê-la, afastando assim a possibilidade de adoção de medidas mais brandas. Para além disso, destaca elemento novo, que de
per se
autorizaria a preventiva, que é o não cumprimento do mandado de prisão há mais de 3 meses. (AgRg no HC n. 788.090/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.).
Por sua vez, a decisão que decretou a preventiva consignou que "A denúncia imputa aos acusados os crimes de roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ambos praticados em concurso material.". Como elementos indicativos de autoria, o reconhecimento realizado pela vítima garantiu o início da instrução processual. Fora esse fato, como consignado na decisão, o Paciente ostentaria registro relativo a ação penal em trâmite no Estado de Minas Gerais pela prática de homicídio qualificado (portanto, outro crime realizado mediante violência - neste caso, extrema).
Como orienta a jurisprudência do STJ em situações tais "a decisão do Juízo de origem que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, eis que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, especialmente pelo risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o acusado "possui antecedentes infracionais", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva." (AgRg no HC n. 774.958/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022.).

Ao apresentar as informações solicitadas, o Juízo de primeiro grau ainda destacou que "Em 26/09/2022, proferi decisão recebendo a denúncia e decretando a prisão preventiva dos acusados, até porque o corréu do ora paciente possui uma sentença penal condenatória transitada em julgada e, em tese, cometeu o delito em apuração enquanto cumpria pena em regime aberto", o que reforça ainda mais a impossibilidade de conversão da preventiva em cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP (AgRg no HC n. 747.255/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.), sobretudo por se tratar de crime praticado mediante emprego de violência/grave ameaça (art. 157, §2°, inciso II, §2º-A, inciso I, e art. 311, todos do Código Penal).

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DE CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA. ORDEM DENEGADA.

1. Admite-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública de acusado que, cumprindo pena em regime aberto por delito diverso, comete nova infração penal. Precedente STJ.

2. A fuga do distrito da culpa autoriza ao juízo a decretação da prisão preventiva.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.